Tribunal: TJMT
Processo: 0002152-78.2017.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002152-78.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Eloisa Kich Klein (APELADO), LAERTE JOEL KLEIN - CPF: 030.822.321-75 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LAERTE JOEL KLEIN - CPF: 030.822.321-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. K. K. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MULTA COMINATÓRIA – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – DESPROVIDO.

Uma vez demonstrado que a imposição da multa cominatória ao Poder Público implica a oneração de toda a coletividade, sem que o responsável arque, diretamente, com a consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 0002152-78.2017.8.11.0087, julgou procedente o pedido vertido na inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO em termos a tutela antecipada deferida, majorando a multa nela aplicada para R$5.000,00 (cinco mil reais) em face do Estado de Mato Grosso e, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a fornecer mensalmente à requerente o leite NEOCATE LCP 400mg, conforme receituários médicos.

Deixo de condenar os requeridos nas custas e despesas processuais, nos termos do que dispõe o art. 3º da Lei 7.603/01.

Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Eloísa Kich Klein, representada por seu genitor, Laerte Joel Klein, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, recorre tão somente da parte da sentença que deixou de condenar o requerido nos honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, (id. 89119971), rebatendo as alegações e requerendo seu desprovimento.

Por sua vez, insurge-se o ente estatal, quanto à multa fixada na decisão que deferiu a tutela antecipada e majorada na sentença, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento da determinação judicial.

Pugna pela revogação das astreintes, ou pela sua substituição por bloqueio judicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer de lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento dos recursos (id. 92217957).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública Estadual, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 0002152-78.2017.8.11.0087, julgou procedente o pedido vertido na inicial.

Extrai-se do fato jurídico-processual que a Defensoria Pública Estadual ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, com o fito de que o Estado de Mato de Grosso fornecesse 04 (quatro) latas mensais do leite Neocate Advence, 400 g, em favor da criança Eloísa Kich Klein, à época com 04 (quatro) meses de vida.

Denota-se, dos autos, que a infante apresenta alergia à proteína do leite de vaca e que, após prescrever o leite de aminoácido, passou a apresentar melhora dos sintomas, de modo que a suspensão do consumo do aludido suplemento poderá ensejar quadro de desnutrição e infecções, necessitando de internações, conforme consta do laudo médico encartado aos autos (jd. 89113042 - pág. 2).

Posto isso, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de liminar e determinou que o Requerido forneça à parte autora o insumo pleiteado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais), no caso de descumprimento.

Após a apresentação da Contestação e a Impugnação à Defesa, o Douto Magistrado de Direito julgou procedente o pedido vertido na inicial e confirmou a decisão liminar outrora deferida, majorando a multa para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contra essa decisão, insurgem-se o Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública Estadual.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

O ente estatal pugna pela reforma da sentença, quanto à fixação da multa cominatória, que foi majorada para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento da decisão judicial, pugnando pela revogação ou substituição por determinação de bloqueio.

Reveste-se de razão o ente estadual.

Anoto que, embora factível a aplicação da multa diária, em desfavor do ente público, para garantir a efetividade das decisões, há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Aliás, o artigo 536, do CPC, não deixa dúvidas, quanto a essa questão, porque estabelece que o Julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela especifica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada n. 69, em 25/09/2006, publicado no DJU, de 04/10/2006, da relatoria da Mina. Ellen Gracie, pontuou que toda vez que a cominação de
astreintes
puser em risco de lesão a economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do Poder Público, no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública:

1. [...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4º da Lei 8.437/92, 1º da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – MULTA COERCITIVA – AFASTADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. 3. A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal. (Apelação / Remessa Necessária 178377/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, julgado em 14/02/2017, publicado no DJE 09/03/2017).

Diante disso, tenho que a multa, imposta pelo Juízo singular, para o caso de descumprimento da ordem judicial, deve ser afastada para que possa ser substituída por outros meios, que assegurem a efetividade da decisão judicial, em caso de descumprimento, porém menos prejudiciais ao ente público.

Do Recurso de Apelação do Autor

Eloísa Kich Klein, representada por seu genitor, Laerte Joel Klein, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
recorre tão somente da parte da sentença que deixou de condenar o requerido nos honorários sucumbenciais.

Acerca da questão ora analisada, registro que, em novo exame da situação vertente, percebo que, a despeito da equiparação promovida pela EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ, permanece vigente o aludido Tema 129, posto que o STJ o aplica a seus julgados.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO – CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA 421/STJ – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011 – AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 2. No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuiabá/MT, o que não configura confusão. 3. Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1605745/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE – RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO – ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA –

SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/1994:

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições”.

Não há, contudo, proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.

Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento pessoal dos honorários pelos defensores públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Dessa forma, após minuciosa análise da matéria, com fulcro nos artigos 130 e 4
o
, XXI, da LC n. 80/1994 c/c artigo 33, § 2
o
, da LC n. 146/2003 c/c Tema 129 do STJ, reconheço a possibilidade da condenação nos honorários, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente público.

Entrementes, este não é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, reiteradas vezes, por maioria, manifestou-se no sentido da não condenação do Município ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse sentido os julgados: RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.

Posto isso, neste Sodalício não há qualquer controvérsia acerca da questão ora debatida. Conforme afirmado anteriormente, é pacífico, tanto nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, quanto na Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o entendimento de que é indevido o arbitramento da verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido: Apelação/Remessa Necessária 20678/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018; Apelação/Remessa Necessária 26831/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.

Posto isso, não assiste razão à insurgência da parte Autora.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo do Estado de Mato Grosso, para afastar a multa aplicada e,
DESPROVEJO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021